Tribunal: TJDFT
Processo: 0009852-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
CRIMINAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. EFETIVO INCONFORMISMO QUANTO À CONCLUSÃO JURÍDICA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições na decisão colegiada originária, as quais, nas palavras por ele aviadas, estariam centradas nos seguintes aspectos: (a) não apreciação de teses oportunamente arguidas pela defesa em suas razões recursais, bem como pela ausência da devida fundamentação expendida para justificar a manutenção eivada decisão que extinguiu a punibilidade; (b) considerando a independência de classificação penal atribuída ao fato trazido na exordial, posto que a defesa é apresentada em relação ao fato, caberia ao juízo de primeiro grau, apenas fazer valer o quanto decidido pela v. Turma Recursal, que reconheceu a presença de justa causa; (c) No entanto, malgrado o acertado entendimento de Vossas Excelências, o juízo de piso, por via transversa, utilizou-se de nova classificação penal, ignorando a declarada independência. Fato este que foi trazido à apreciação desta í. Turma, no bojo do recurso de apelação manejado; (d) a inequívoca subversão ao devido processo legal, não foi sanada por esta Turma, contrariamente ao teor exarado no irretocável voto condutor: “independentemente da classificação penal indicada na queixa-crime (calúnia ou difamação), dado que o querelado se defende dos fatos (CPP, artigo 383)”; (e) Ora, sendo imperioso defender-se unicamente sobre os fatos, independentemente da classificação jurídica atribuída pelo titular da presente ação na exordial, não há razoabilidade na reclassificação do tipo penal, pelo magistrado, apenas gerando decisão de extinção da punibilidade pela prescrição; (f) Neste mesmo tocante, a omissão se faz patente, posto que sequer foi possível verificar o enfrentamento da tese acima mencionada, presente no recurso da apelação; (g) É perceptível apenas a apreciação dos marcos temporais afeitos ao caso; (h) não é este o norte das razões recursais, e sim a invalidade e patente ilegalidade da decisão que reclassificou o tipo penal, sem razão de ser, para um novo tipo penal já prescrito.
II. Não verificados os alegados vícios intrínsecos ao acórdão originário. o qual elencou pormenorizadamente os fundamentos da manutenção da decisão originária (contrária aos interesses do embargante): perfeitamente cabível o reconhecimento de ofício da prescrição (matéria de ordem pública), na fase investigativa e/ou antes do recebimento da peça acusatória (fase de audiência conciliatória e de transação penal), a partir da classificação jurídica que abstratamente seria condizente ao fato narrado; por conseguinte, não teria ocorrido uma “desclassificação jurídica” intempestiva e com violação ao princípio acusatório, na forma sustentada pelo recorrente/querelante – item VI da ementa originária.
III. Entrementes, conforme bem destacado no contundente parecer da douta Promotoria de Justiça, [...] O embargante volta a insistir na tese de que a análise do crime de calúnia não teria sido afastada. Ocorre que, como já dito à exaustão pelo Ministério Público neste segundo grau, a configuração desse delito já fora afastada pela Vara Criminal e, posteriormente, por este Colegiado, estando a matéria preclusa [...].
IV. No mais, a prevalência (devida e suficientemente fundamentada) da tese contrária aos interesses da embargante não configura ausência de fundamentação.
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados.